Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716437-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO PITALUGA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão da2a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente a tutela antecipada para conceder medida cautelar de indisponibilidade do imóvel objeto de leilão (ID no 58342685). 2. O agravante, em suma, defende a legalidade do processo de consolidação da propriedade e a ausência de purgação da mora pelo devedor. Alega que o intervalo entre os leilões é de no máximo 15 dias, razão pela qual o prazo previsto na legislação foi estritamente observado. Informa que o agravado tinha ciência das datas dos leilões, pois enviou e-mail e notificações via aplicativo de mensagem instantânea e pelo cartório. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para afastar a medida cautelar de indisponibilidade, com a consequente reforma da decisão recorrida. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 58360052). 5. Na origem, em 7/5/2024, o Juiz reconsiderou a decisão agravada e revogou a tutela cautelar anteriormente concedida (ID no 194676368). 6. Na sequência, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar quanto à eventual perda do objeto recursal (ID no 58831133). 7. Apesar de intimado, o agravante não apresentou manifestação (ID no 58845088). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (ID no 194676368) o Juízo, em um primeiro momento, concedeu medida cautelar de indisponibilidade do imóvel, cuja propriedade havia se consolidado em favor do banco réu/agravante, sob o fundamento da ausência de comunicação prévia ao autor/agravado acerca da realização dos leilões. 12. Entretanto, a parte ré/agravante juntou, em contestação, prova documental sobre a intimação da parte autora/agravada a respeito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco, bem como sobre as datas dos leilões, motivo pelo qual o Juízo de origem revogou a tutela cautelar anteriormente concedida. 13. A reconsideração acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsistem os efeitos da decisão interlocutória que se pretendia a modificação. O recurso, portanto, não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 14. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III).Por consequência, torno sem efeito a decisão de ID no 58360052, que deferiu o pedido liminar. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO